Tribunal: TJMT
Processo: 1030373-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Maria José Avallone Pires contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso de apelação por ela interposto. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, com o objetivo de obter sua reforma substancial. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve referir-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante que devesse ser enfrentado de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
O acórdão impugnado apreciou expressamente as teses relevantes para a solução da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente sobre os elementos probatórios considerados, inclusive a valoração das provas orais e documentais.
A nota fiscal foi analisada em conjunto com demais provas, como depoimentos pessoais e testemunhais, as quais fundamentaram o reconhecimento da propriedade dos bens, não havendo omissão quanto à análise do acervo probatório.
O laudo de avaliação apontado nos embargos não foi analisado no acórdão por não ter sido suscitado nas razões da apelação, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.
A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado seu uso como instrumento de inconformismo.
A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, e que a exigência de prequestionamento recai sobre a parte, e não sobre o julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A existência de fundamentação suficiente no acórdão, com apreciação dos elementos probatórios relevantes, afasta a caracterização de omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do mérito da decisão judicial por mero inconformismo da parte.
O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha fundamentos suficientes para a conclusão adotada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030373-56.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE AVALLONE PIRES - CPF: 970.825.468-15 (EMBARGANTE), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), JOVANE PINTO DA SILVA - CPF: 901.150.151-91 (EMBARGADO), JEAN CARLOS PALMA DE ARRUDA FERREIRA - CPF: 044.684.531-09 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BOTELHO PARRA - CPF: 061.187.321-40 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LUCIA MARIA DA SILVA - CPF: 383.626.191-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Maria José Avallone Pires contra acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso de apelação por ela interposto. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, com o objetivo de obter sua reforma substancial. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve referir-se à ausência de manifestação sobre ponto relevante que devesse ser enfrentado de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão impugnado apreciou expressamente as teses relevantes para a solução da controvérsia, com fundamentação clara e suficiente sobre os elementos probatórios considerados, inclusive a valoração das provas orais e documentais.

A nota fiscal foi analisada em conjunto com demais provas, como depoimentos pessoais e testemunhais, as quais fundamentaram o reconhecimento da propriedade dos bens, não havendo omissão quanto à análise do acervo probatório.

O laudo de avaliação apontado nos embargos não foi analisado no acórdão por não ter sido suscitado nas razões da apelação, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequado seu uso como instrumento de inconformismo.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, e que a exigência de prequestionamento recai sobre a parte, e não sobre o julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentação suficiente no acórdão, com apreciação dos elementos probatórios relevantes, afasta a caracterização de omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A via dos embargos de declaração não se presta à revisão do mérito da decisão judicial por mero inconformismo da parte.

O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha fundamentos suficientes para a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
MARIA JOSE AVALLONE PIRES

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por
ela
interposto

(ID
278654856
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
omissão
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
281171380
).

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega que o acórdão incorreu em
omissão
.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses d
a
embargante.

O acórdão
impugnad
o
foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito,
o
acórdão embargado apreciou o conjunto probatório como um todo, não se limitando às notas fiscais.
As
provas orais (depoimentos pessoais e testemunhal) foram devidamente valoradas e serviram de suporte para o reconhecimento da propriedade dos bens pelos embargantes.

Logo, e
mbora a nota fiscal isoladamente não seja prova absoluta da propriedade, ela corroborou as demais provas produzidas, não havendo omissão a ser sanada.

Da mesma forma, o
acórdão fundamentou de forma suficiente a valoração dada aos depoimentos, explicando as razões pelas quais conferiu maior peso aos depoimentos dos embargantes do que ao da testemunha arrolada pela embargada.

Por fim, o
elemento probatório citado n
estes
embargos
de declaração, qual seja,
laudo de avaliação
,
não foi objeto de análise no acórdão, justamente por não ter sido aventado nas razões da apelação.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a esse aspecto, que não foi submetido previamente ao crivo desta Câmara.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025